Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700050-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento não padronizado CRELIZUMAB 300MG, com registro na ANVISA, na forma e posologia indicadas no laudo médico. Aduz ser portador de esclerose múltipla na forma rara, com pior prognóstico, e que os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes neste subtipo da doença. A Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF, apenas informou que o medicamento não é padronizado e que não possui mecanismos para indicar medicamentos substitutos. Segundo o laudo médico, há apenas uma única droga aprovada para tratamento desta forma clínica da doença: OCRELIZUMAB (OCREVUS). O MM. Juiz a quo negou a tutela antecipatória porque não verificou no laudo médico acostado, a devida demonstração da ineficácia dos remédios padronizados disponíveis. É o breve relatório daquilo que interessa. Decido. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Sob o mesmo enfoque, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, uma vez que o presente agravo objetiva reformar decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu providências antecipatórias de tutela. A decisão recorrida parece-me acertada, isto porque a ineficácia dos fármacos existentes deve estar devidamente demonstrada para consolidar o convencimento do juiz ao deferir o adiantamento dos efeitos do provimento jurisdicional final contra a Fazenda pública, e à vista de quadro probatório incompleto, uma vez que apenas uma das partes foi ouvida. Enfatize-se que a tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” A menção superficial do laudo médico ao afirmar que os medicamentos oferecidos pelo SUS não são eficazes neste subtipo da esclerose múltipla não desfazem, de modo contundente, a necessidade de demonstração mais convincente da ineficácia de outros fármacos, sobretudo a utilização e resposta do paciente ao longo do seu histórico de tratamento, que não restou constatada. Sequer houve menção dos fármacos utilizados. Por outro lado, também imperioso a demonstração por estudo ou pesquisa de que a terapêutica indicada possui alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente, não sendo razoável deferir, em cognição sumária, a utilização de droga de alto custo econômico apenas como ensaio de resultado positivo. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente, de forma tal que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao NATJUS, para elaboração de Laudo acerca da enfermidade e da correta indicação do fármaco para sua terapia, devendo o parecer também ser encaminhado ao juízo originário. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito